Tribunal: STF
Processo: HC 188860
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não conhecimento. Pressupostos de admissibilidade de recursos. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial inadmitido ou de seus incidentes. Supressão de Instância. Não se examina as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não tenha se manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Bodra Karpavicius em favor de Jamil Eduardo Mansur, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao agravo regimental no HC 582.042/SP (evento 2). 
    O Paciente foi condenado à pena de 1 ano, 5 meses e 10 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pelos crimes de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor e de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (arts. 303 e 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro); determinada, na oportunidade, a suspensão da permissão para dirigir veículo por igual período. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso defensivo, porém, de ofício, redimensionou o prazo de suspensão da habilitação para 5 meses e 23 dias (evento 4).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 2. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que, contra a decisão que não admite os recursos de natureza extraordinária, é cabível o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, e não agravo interno, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. Precedentes. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA COMINADA AO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.
    1. O mandamus não foi instruído com cópia do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, peça processual indispensável para o deslinde da controvérsia.
    2. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira tempestiva e inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, exercida por profissional da advocacia. Precedentes.
    3. A documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente nos autos no momento da impetração do habeas corpus, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais. Precedentes.
    4. Agravo regimental desprovido.” (destaquei).
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão de as as instâncias antecedentes terem ‘deixado de processar agravo contra despacho denegatório de recurso especial erroneamente endereçado ao Tribunal de Justiça, como se agravo interno fosse, privilegiando-se, assim, as formalidades do processo em detrimento do julgamento da matéria de fundo do recurso’. Requer, em medida liminar, a suspensão do trânsito em julgado da ação penal na origem. No mérito, pugna seja ‘recebido e processado o agravo interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Especial’. Sucessivamente, requer revisão da dosimetria da pena e a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da medida ou, ainda, a substituição por penas restritivas de direitos. 
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do writ, porquanto voltado contra ato judicial transitado em julgado. A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Não há ilegalidade passível de correção na presente via.
    O ato dito coator assentou o não cabimento de agravo interno contra a decisão de Corte local que não admitiu o recurso especial, posto cabível, em tal hipótese, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. 
    Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. 
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial ou de seus incidentes. 
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011).
    Nesse prisma, “não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça” (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).
    Noutro giro, quanto à revisão da dosimetria, à fixação do regime inicial de cumprimento e à sua substituição por restritivas de direitos, o ato dito coator apontou ‘que a impetração não foi instruída com cópia do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, peça processual indispensável para a análise das ilegalidades suscitadas’. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015).
    Portanto, ditas matérias defensivas não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowsk; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora